Tribunal: TJDFT
Processo: 0731304-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ENFERMEIRA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE REDUÇÃO CONFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horários e redução de remuneração.

2. Na origem, a autora informou que é servidora pública, ocupa o cargo de enfermeira e submete-se a jornada laboral de 40h semanais. Aduziu que a sua filha foi diagnosticada com TDAH (CID 10 F90), possuindo, ainda, deficiência auditiva bilateral com uso de ASSi, além de restrição alimentar severa. Esclareceu que, em razão das necessidades apresentadas, foi prescrito tratamento intensivo e multidisciplinar à menor e que, considerada a sua jornada laboral (40h semanais) e o local de sua residência (Goiânia), pleiteou, administrativamente, a redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento). No entanto, somente lhe foi deferido redução de 10% de sua jornada, o que inviabiliza o suporte devido à filha. Assim, requereu a redução da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento).

5. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que é imprescindível a majoração do percentual de redução de sua jornada laboral para 50% em razão da necessidade de promover os cuidados e o acompanhamento de sua filha. Aduz que o indeferimento administrativo do benefício no percentual pretendido foi imotivado e configura flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração Pública a justificar a intervenção do Judiciário.

6. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2o que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

7. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. E, no § 1o, esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.

8. O Laudo Médico Pericial no 28/2024 (ID 64111754 - Pág. 41), dotado de presunção de veracidade e legalidade, atesta que, diante da deficiência de sua filha, a servidora faz jus ao desempenho de suas atividades laborais com redução de 10% (dez por cento) de sua carga semanal, em atenção ao disposto no inciso II, do artigo 61, da Lei Complementar no 840/2011.

9. A recorrente não logrou comprovar que a sua atual rotina laboral, com a redução da carga horária concedida em 10% (dez por cento), inviabiliza a efetivação da proteção e de cuidados à filha deficiente, diagnosticada, conforme atestam os laudos médicos apresentados, com TDAH (CID 10 F90) associado a deficiência auditiva bilateral com uso de ASSi. Registre-se que os documentos trazidos aos autos, subscritos por profissionais de diversas áreas, não indicam a necessidade de acompanhamento ininterrupto e exclusivo da genitora a justificar a redução de sua carga laboral ao limite de 50% (cinquenta por cento). Portanto, a se considerar os elementos de prova trazidos ao feito, é possível concluir que o percentual de redução conferido pela Administração Pública não se mostra desproporcional, não havendo flagrante ilegalidade perpetrada no âmbito administrativo a justificar a intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e interferência no mérito do ato administrativo.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.